Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. DEZ DIAS ÚTEIS. DATA DA PUBLICAÇÃO. DIA ÚTIL SEGUINTE À DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTRARRAZÕES TEMPESTIVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor em face da decisão (ID 29458626) que negou o pedido do mesmo de desentranhamento das contrarrazões ao recurso inominado (ID 28514841) apresentadas pelo réu, ora embargado. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. É certo que, nos termos do art. 224 do CPC, os prazos de natureza processual serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Neste sentido, conforme o art. 224, § 2o, CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
3. No presente caso, consoante atesta a certidão de ID 28514839, a intimação para que o réu/recorrido apresentasse contrarrazões ao recurso inominado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 09/08/2021, de modo que a publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente – 10/08/2021. Portanto, o prazo para apresentação das contrarrazões começou a correr no primeiro dia útil subsequente à data da publicação.
4. Considerando que o dia 11/08/2021 foi feriado forense, por determinação do art. 60 da Lei 11.697/2008, o prazo se iniciou no dia 12/08/2021 – primeiro dia útil seguinte à data da publicação (Art. 4o, § 4o, Lei 11.419/06). Como a contagem considera apenas os dias úteis, o prazo para apresentação das contrarrazões terminou no dia 25/08/2021.
5. No caso em questão, o réu/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado no dia 25/08/2021, dentro do prazo legal, não existindo razão para o desentranhamento daquela peça.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.